Tribunal: TJDFT
Processo: 0745909-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745909-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PASSIONISTA DE EDUCACAO MARIA RAINHA DA PAZ AGRAVADO: GILCIMARA COSTA NOBRE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Instituto Passionista de Educação Maria Rainha da Paz pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, bem como à Confederação Nacional de Empresas de Seguros Gerais - CNseg, para a obtenção de informações sobre a existência de produtos em nome de particulares, por considerar que tais órgãos não se destinam a consulta de bens patrimoniais, bem como, porque, além disso, o SISBAJUD já contempla busca por ativos mobiliários do executado, perante tais entidades. Além disso, determinou o retorno dos autos à suspensão, consignando que o feito remanescerá paralisado até 26/11/25, quando terá transcorrido o prazo de um (1) ano (art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC), conforme decisão precedente, de ID no 229930852. O agravante sustenta que o indeferimento das medidas requeridas afronta o dever de cooperação entre as partes e o juiz para a busca da efetiva prestação jurisdicional, afirmando que as medidas requeridas são hábeis para encontrar bens em nome da parte devedora. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para determinar a expedição de ofício ao CNSEG, PREVIC, SUSEP, BM&amp;F BOVESPA, CETIP e BACEN. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não se evidencia o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, como é possível depreender dos autos de origem, no caso concreto, a execução já se encontrava paralisada pela falta de bens penhoráveis, tendo a decisão recorrida apenas indeferido nova diligência postulada pela parte agravante. Não há, portanto, perigo de dano que imponha imediata atuação jurisdicional, até porque, como se sabe, somente depois de findo o prazo suspensivo, será iniciada a contagem da prescrição intercorrente, que, do seu turno, não se afigura iminente. Além disso, não se vislumbra relevância nos argumentos expendidos pela parte recorrente, pois, em princípio, as medidas requeridas, por se encontrarem abrangidas pela busca realizada por meio do sistema SISBAJUD, não surtirão qualquer efeito positivo, apenas onerando desnecessariamente a máquina judicial. Cabe consignar que a egrégia 4a Turma Cível, a quem incumbirá o julgamento colegiado do recurso, tem entendimento no mesmo sentido da decisão agravada: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG, SUSEP E PREVICPARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. SISTEMA PREVJUD. INADEQUAÇÃO. ENVIO DE OFÍCIO A FINTECHS. MATÉRIA PRECLUSA.INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução, desde que as medidas se revelem necessárias, adequadas e úteis para a execução. II. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC para verificar a sua existência. III. O sistema PREVJUD, voltado à gestão de processos previdenciários, não se qualifica como repositório de dados patrimoniais, mesmo porque benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, são insuscetíveis de penhora. IV. Indeferido o pedido de ofício a FINTECHS mediante decisão preclusa, a sua reiteração encontra óbice nos artigos 507 e 1.015 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (TJDFT, AI 0738965-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/02/2025). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF 17 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator